Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-31.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-31.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA, LUCIANO VIEIRA LIMA, CLAUDIA MARIA MOREIRA GUIMARAES

APELADO: ALANA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda - ME contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Alana Rodrigues Silva em ação ordinária, condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora na emissão de diploma universitário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a demora de cerca de dois anos na expedição do diploma universitário configura falha na prestação do serviço;
(ii) estabelecer se há cabimento e razoabilidade na condenação por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

III. Razões de decidir

1. A relação entre aluno e instituição privada de ensino possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º e 14).

2. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado.

3. A demora injustificada de dois anos para emissão do diploma, mesmo após a colação de grau e apresentação de documentação, configura falha grave no serviço prestado, que prejudica a inserção profissional da autora.

4. A alegação genérica de entraves burocráticos externos não afasta a responsabilidade da instituição, que permanece obrigada a providenciar o diploma.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. Não cabe pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

7. Mantém-se a condenação, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A relação entre aluno e instituição privada de ensino é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A demora excessiva e injustificada na emissão de diploma universitário configura falha na prestação de serviços educacionais.

3. O pedido de majoração do valor da indenização por danos morais não pode ser formulado em contrarrazões.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º e 14; CC, art. 406; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1244685/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 17.10.2013; STJ, REsp nº 169867, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 19.03.2001; TJ-AL, AC nº 0700732-65.2018.8.02.0037, Rel. Juiz Conv. Carlos Cavalcanti, j. 29.10.2020; TJ-RJ, APL nº 0011734-28.2020.8.19.0038, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 15.06.2023; TJ-SP, AC nº 1009659-58.2020.8.26.0020, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001008-31.2021.8.05.0063
, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelada ALANA RODRIGUES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03